Tribunal: TJPA
Processo: 0823905-63.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0823905-63.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

SUSCITADO: 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 0823905-63.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

SUSCITADO: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

I.CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, suscitante, e a 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, suscitada, nos autos de mandado de segurança impetrado por empresas do Grupo Bradesco contra ato do Secretário Municipal de Economia de Belém, consistente na exigência de Certidão Negativa de Débitos como requisito para a concessão de licença de publicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar o mandado de segurança contra exigência administrativa de apresentação de CND como condição para emissão de licença municipal de publicidade é da Vara de Execução Fiscal ou da Vara da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência deve ser definida conforme a natureza da lide, que, no caso, não envolve constituição, exigibilidade ou cobrança de crédito tributário, mas sim a legalidade de ato administrativo;

4. A ação impugna requisito administrativo previsto em legislação municipal (Lei nº 8.106/2001), arguindo-se sua incompatibilidade constitucional por configurar sanção política tributária;

5. A repercussão tributária é indireta e não altera a natureza eminentemente administrativa da demanda, afastando a incidência da competência especializada das Varas de Execução Fiscal, delimitada a ações com objeto fiscal direto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito de competência conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento:

1. A competência para processar e julgar mandado de segurança que impugna exigência de certidão negativa de débitos como condição para emissão de licença municipal de publicidade é da Vara da Fazenda Pública, quando a controvérsia tiver natureza administrativa e não envolver diretamente crédito tributário.

"Dispositivos relevantes citados"
: CPC, arts. 66, parágrafo único, e 951; Resolução nº 023/2007-GP/TJPA, art. 2º.

"Jurisprudência relevante citada"
: Conflito de Competência nº 0000000-00.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

DO CONFLITO
e
JULGÁ-LA PROCEDENTE
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Juízo da 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL de Belém em face do JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM, nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 0894468-52.2025.8.14.0301, impetrado por Bradesco Seguros S.A., Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros e Bradesco Saúde S.A. contra ato atribuído ao Secretário Municipal de Economia do Município de Belém.

O feito foi inicialmente distribuído à 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que declinou da competência para as Varas de Execução Fiscal, com fundamento no art. 2º da Resolução nº 023/2007-GP/TJPA, ao entender tratar-se de demanda envolvendo matéria fiscal.

Redistribuído o processo à 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, o juízo não acolheu a competência declinada, por entender que a controvérsia não versa sobre constituição, exigibilidade ou cobrança de crédito tributário, mas sim sobre ato administrativo relacionado ao licenciamento de publicidade, cuja análise não se insere na competência especializada das Varas de Execução Fiscal. Assim, com fundamento nos arts. 66, parágrafo único, e 951 do CPC, suscitou o presente conflito negativo de competência, determinando a remessa dos autos a este Tribunal.

Em decisão de id.31320260, designei
o Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes pertinentes à lide.

Parecer do Ministério Público de id.
32351630,
pela competência da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 66 c/c art. 951, ambos do CPC, admito o processamento do conflito negativo de competência e passo ao seu julgamento.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar e julgar o

writ
,
se é o Juízo da
1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM ou o Juízo da 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
, diante da alegação de que a demanda envolveria matéria de natureza tributária, em razão de a exigência impugnada estar relacionada à existência de
débitos fiscais municipais
.

A definição da competência deve observar a natureza jurídica da ação, aferida a partir do pedido e da causa de pedir imediata.

A Resolução nº 023/2007-GP estabelece, em seu art. 2º, incisos XXVIII e XXIX, que as Varas Especializadas em matéria fiscal possuem competência para:
“ ...
os mandados de segurança, repetição de indébito, anulatória do ato declarativo da dívida, ação cautelar fiscal e outras ações que envolvam tributos municipais
..."

Conforme se extrai dos autos, o mandado de segurança tem por objeto afastar a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) como requisito para a concessão de licença de publicidade, prevista no art. 17, VIII, da Lei Municipal nº 8.106/2001, sob o argumento de que tal condicionamento configuraria sanção política tributária.

Examinando atentamente a
petição inicial
,
verifica-se que o
objeto do mandado de segurança
não consiste na discussão acerca da existência, validade, exigibilidade ou extinção de crédito tributário, tampouco na revisão de lançamento, repetição de indébito ou suspensão da exigibilidade fiscal. O pedido formulado é específico e restrito:
afastar a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) como condição para a concessão de licença de publicidade
,
prevista no art. 17, inciso VIII, da Lei Municipal nº 8.106/2001 (
Dispõe sobre a exploração de publicidade e propaganda ao ar livre no município de Belém e dá outras providências).

Embora a exigência administrativa esteja relacionada à existência de débitos tributários apurados pelo fisco municipal, tal circunstância
não altera a natureza jurídica da ação
,
pois o que se submete ao controle jurisdicional é
a legalidade do ato administrativo que condiciona o exercício de atividade econômica à comprovação de regularidade fiscal
,
e não a relação jurídico-tributária subjacente.

A invocação, na causa de pedir, da tese da
sanção política tributária
, bem como de precedentes do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323 e 547, e Temas 31 e 856 da repercussão geral), opera
como fundamento jurídico de controle de constitucionalidade do meio adotado pela Administração
, e não como pretensão de natureza tributária material. O eventual reconhecimento da ilegalidade do condicionamento administrativo
não produz qualquer efeito sobre a existência ou exigibilidade dos créditos fiscais
,
que permanecem íntegros e passíveis de cobrança pelas vias próprias.

Nesse contexto, o mandado de segurança possui
natureza eminentemente administrativa
,
pois se volta ao exame do exercício do
poder de polícia municipal
no âmbito do licenciamento de publicidade, bem como à verificação da compatibilidade constitucional de requisito imposto por legislação local ao particular. A repercussão tributária é meramente
reflexa e indireta
,
insuficiente para atrair a competência das Varas de Execução Fiscal, cuja especialização se restringe às demandas que versem diretamente sobre a constituição,
cobrança ou extinção de créditos fiscais.

Veja-se caso análogo:

Ementa: Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Ação de Obrigação de Não Fazer. Retenção de percentual sobre faturamento. Natureza contratual. Competência da Vara de Fazenda Pública. Procedência do conflito.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital contra o Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, movida por CLÍNICA MACIEL E BRANDO LTDA – MEDITRÁFEGO e A&T SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS LTDA - EPP contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PARÁ – DETRAN, visando a nulidade da retenção de 10% sobre o faturamento bruto das autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgamento da ação cabe à Vara de Execução Fiscal ou à Vara de Fazenda Pública, considerando a natureza jurídica da causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da 3ª Vara de Execução Fiscal está limitada a matérias de natureza tributária e fiscal, conforme Resolução nº 023/2007-GP.

4
. A controvérsia apresentada nos autos refere-se à retenção de percentual sobre faturamento, baseada em contratos firmados entre as autoras e o DETRAN, configurando natureza contratual e não tributária.

5. A competência para julgamento de ações dessa natureza cabe à Vara de Fazenda Pública, conforme previsto na Resolução nº 014/2017-GP, que atribui às Varas da Fazenda Pública a competência para processar ações que envolvam o Estado e suas autarquias, salvo disposição em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito julgado procedente. Declarada a competência do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital para processar e julgar os autos da ação de origem.

Tese de julgamento:

"A competência para processar e julgar ações envolvendo a retenção de percentual sobre faturamento decorrente de contratos firmados com autarquias estaduais pertence às Varas de Fazenda Pública, quando a controvérsia não tiver natureza tributária."

"Dispositivos relevantes citados": CPC/2015, arts. 932, VIII, e 578; Resoluções nº 023/2007-GP, nº 025/2014-GP e nº 014/2017-GP do TJ/PA.

"Jurisprudência relevante citada": TJ/PA, Apelação nº 0805985-56.2019.8.14.0301, 1ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.09.2023.

Assim,
ainda que a exigência impugnada esteja relacionada a débitos tributários administrados pelo fisco municipal, tal circunstância não transmuta a natureza do mandado de segurança
,
que permanece circunscrito ao controle de legalidade de ato administrativo, inserindo-se, portanto, na competência das
Varas da Fazenda Pública
.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, declarando a competência do JUÍZO
da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém
para processar e julgar o Mandado de Segurança nº 0894468-52.2025.8.14.0301.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026